Tribunal: TJMT
Processo: 1018138-23.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018138-23.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[HERCIO DE SOUZA VISDOMINO - CPF: 115.023.982-49 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0003-92 (APELANTE), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), HERCIO DE SOUZA VISDOMINO - CPF: 115.023.982-49 (APELANTE), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0003-92 (APELADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE HERCIO DE SOUZA VISDOMINO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C LUCROS CESSANTES E PENSÃO VITALÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE HOSPITAL. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA. CAMA COM RODAS DESTRAVADAS. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO PARA PENSIONAMENTO.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de reparação por danos morais c/c lucros cessantes e pensão vitalícia, reconheceu a responsabilidade objetiva de hospital por queda de paciente em pós-operatório ortopédico, condenando-o ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, e indeferindo os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia por ausência de comprovação de nexo causal exclusivo com a incapacidade laboral definitiva.

2.
O autor sustenta a majoração do
quantum
indenizatório e a concessão de pensão vitalícia. O hospital, por sua vez, pugna pela improcedência total dos pedidos ou,
subsidiariamente, pela redução da indenização, alegando culpa exclusiva da vítima.

II. Questão em discussão

3.
Há três questões em discussão: (i) saber se restou configurada a responsabilidade civil objetiva do hospital, ou se houve culpa exclusiva da vítima apta a romper o nexo causal; (
ii
) saber se o acidente hospitalar constitui causa direta e exclusiva da incapacidade laboral definitiva do autor, a ensejar pensão vitalícia; e (
iii
) saber se o valor arbitrado a título de danos morais observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. Razões de decidir

4.
A responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares, nas relações com pacientes, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (CDC, art. 14). O prontuário médico registra que a cama
encontrava-se
com as rodas destravadas no momento da tentativa de transferência do paciente, circunstância que caracteriza falha no dever de segurança e de vigilância.

5.
A eventual iniciativa precipitada do paciente em levantar-se não configura culpa exclusiva apta a afastar o nexo causal, pois o deslizamento do leito hospitalar foi causa determinante do agravamento da lesão. A inobservância do dever de manter o leito estável, sobretudo em se tratando de paciente idoso e em pós-operatório imediato, evidencia defeito na prestação do serviço.

6.
O dano moral decorre da violação à integridade física, da submissão a nova cirurgia e do prolongamento do sofrimento físico e psíquico. À luz do art. 944 do CC, o valor de R$ 15.000,00 revela-se insuficiente diante da gravidade concreta do dano, impondo-se a majoração para R$ 30.000,00, em observância às funções compensatória e preventiva da responsabilidade civil.

7.
Quanto à pensão vitalícia, o art. 950 do CC exige demonstração de nexo causal direto e determinante entre o ato ilícito e a incapacidade laboral. Os laudos médicos evidenciam quadro clínico multifatorial, com comorbidade neurológica caracterizada por crises convulsivas, condição que, por si, inviabiliza o exercício da profissão de motorista de cargas perigosas. Ausente nexo causal exclusivo entre a queda hospitalar e a incapacidade total, inviável a condenação ao pensionamento integral.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso do hospital desprovido. Recurso do autor parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00, mantidos os demais termos da sentença. Majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O hospital responde objetivamente por falha no dever de segurança e vigilância quando comprovado que leito hospitalar
encontrava-se
destravado, contribuindo para queda de paciente em pós-operatório.

2. A culpa exclusiva da vítima somente afasta a responsabilidade quando demonstrada como causa única do evento danoso.

3. A pensão prevista no art. 950 do CC exige nexo causal direto e determinante entre o ato ilícito e a incapacidade laboral, não sendo devida quando a invalidez decorre de quadro clínico multifatorial.”

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos
por ambas as partes
,
de

HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
(autor)

e
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A

(
r
éu)
,
contra
a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia Vitalícia.

Prolatada a sentença (ID.
337424442
), nos termos:

“
III - DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que dos autos constam,
JULGO PROCEDENTES
,
em parte
, as pretensões deduzidas na petição de ingresso, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do Art. 487, inciso I, do CPC, para tão somente
CONDENAR
nosocômio demandado ao pagamento de
danos morais
no patamar de
R$ 15.000,00
(quinze mil reais), devendo incidir correção monetária e juros moratórios em observância ao disposto na Lei no 14.905/2024, a contar do evento danoso (29/03/2022). Esclareço que, diante do início da eficácia da Lei n. 14.905/2024 (cf. seu art. 5o):
I
– o índice da correção monetária será: i - até a data de 29/08/2024, o INPC; e
ii
- a partir 30/08/2024, o do IPCA ou do que vier a substituí-lo (art. 389,
parág
. único, CC); e
II
- os juros de mora serão: i- de 1% a.m. até a data de 29/08/2024; e
ii
- a partir
30/08/2024, o da taxa legal, que corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do CC (art. 406, CC).

Condeno
, ainda, a empresa demandada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o montante da condenação, nos termos do Art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, considerando o princípio da causalidade.
”

Em
suas razões

(
ID.
337424448
)
o autor,
Hercio
de Souza
Visdomino
apresenta tese de reforma da sentença,
sustentando, em síntese, que o valor arbitrado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade das sequelas (
pseudoartrose
, encurtamento de membro, dores crônicas) e do longo calvário médico enfrentado desde 2022. Pugna pela majoração para R$ 100.000,00.

Insiste, ainda, na condenação ao pagamento de pensão vitalícia, alegando que a lesão o incapacitou definitivamente para sua profissão de motorista.

Por sua vez, o Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana S/A, em suas razões (
iD.

337424444
)
apresenta tese de reforma total da sentença, sustentando culpa exclusiva do autor ao novo acidente e nova fratura no membro inferior direito.

Argumenta que o paciente era ansioso e tentou levantar-se da cadeira de rodas sem aguardar o auxílio da técnica de enfermagem, desobedecendo orientações
médicas
.

Contrarrazões apresentadas
(ID.
337424449
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Considerando que os recursos tratam do mesmo objeto, serão apreciados em conjunto.

Cuida
-se de
Ação de Reparação Por Danos Morais c/c Lucros Cessantes e Pensão Alimentícia Vitalícia e Tutela de Urgência movida por
HERCIO DE SOUZA VISDOMINO
em desfavor de
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A
.

Na origem,
extrai-se dos autos que o Autor, motorista de caminhão, sofreu acidente de trabalho (fratura de tíbia) e foi internado no hospital Réu para cirurgia.

No dia seguinte ao procedimento (29/03/2022), após retornar de um exame de Raio-X, o Autor sofreu uma queda dentro do quarto ao tentar transferir-se da cadeira de rodas para a cama. O incidente resultou em nova fratura (refratura da tíbia e fratura de maléolo), exigindo nova cirurgia de emergência e agravamento do quadro clínico.

Devidamente citado, o Hospital e Maternidade 13 de Maio Vila Romana apresentou defesa argumentando que o autor
ao tentar sair sozinho da cadeira de rodas, o demandante tropeçou com o pé esquerdo no apoio dos pés da cadeira de rodas que estavam devidamente travados, se desequilibrou sozinho e
quando buscou apoio na cama a mesma correu para o lado, ocasião em que apoiou o MID (membro inferior direito) onde havia realizado o procedimento cirúrgico na noite anterior, ocasionando uma nova fratura.

Ressalta que conforme a anotação do médico ortopedista, ao preencher o prontuário médico, o demandante pisou com MID sem autorização e perdeu redução com fratura de maléolo lateral, o que demonstra sua culpa exclusiva na nova fratura
.

Em sentença, o juízo
a quo

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado
de primeiro grau
reconheceu a responsabilidade objetiva do hospital e a falha no dever de vigilância, fundamentando-se no fato de que a cama estava destravada, conforme relatado pela equipe de enfermagem.

Condenou o Réu ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Todavia, indeferiu os pedidos de lucros cessantes e pensão vitalícia, sob o fundamento de que não restou comprovado que a incapacidade total e permanente decorreu exclusivamente do acidente hospitalar, havendo evidências de comorbidades neurológicas.

Irresignado
s
,
ambas as partes apelam contra a sentença.

O autor busca a majoração do valor arbitrado a título de danos morais, ao
que
alega ser
irrisório diante da gravidade das sequelas (
pseudoartrose
, encurtamento de membro, dores crônicas). Insiste, ainda, na condenação ao pagamento de pensão vitalícia, alegando que a lesão o incapacitou definitivamente para sua profissão de motorista
.

O hospital
requerido
busca a reforma total da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório. Argumenta a excludente de culpa exclusiva da vítima, alegando que o paciente era
ansioso e tentou levantar-se da cadeira de rodas sem aguardar o auxílio da técnica de enfermagem, desobedecendo orientações.

Neste contexto, a
controvérsia submetida a este Colegiado cinge-se a três pontos nodais: (i) a configuração da responsabilidade civil do hospital (falha no serviço versus culpa exclusiva da vítima); (
ii
) a existência de nexo causal entre o acidente hospitalar e a incapacidade laboral definitiva para fins de pensionamento; e (
iii
) a adequação do
quantum
indenizatório por danos morais.

O Hospital Réu sustenta a tese de culpa exclusiva da vítima. Contudo, a
após
análise
d
o conjunto probatório
dos autos
, à luz do Código de Defesa do Consumidor, conduz à manutenção da sentença neste ponto.

Isso porque, a
responsabilidade dos estabelecimentos hospitalares é,
via de regra
, objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento (art. 14 do CDC). O hospital responde pela segurança e incolumidade do paciente internado, devendo zelar para que as instalações e equipamentos não ofereçam riscos.

No caso em apreço, a falha na prestação do serviço é manifesta e foi, inclusive, documentada pelo próprio Réu. No Prontuário Médico (ID 337424352 - Relatório de Enfermagem), a técnica de enfermagem Maria Magali registrou expressamente: "
o paciente
levanta
sozinho tropeça na cadeira que no desespero vai se apoiar na cama e a mesma estava com as 4 rodas destravadas fazendo com que o mesmo acabe apoiando o Membro Operado no chão
".

A confissão documental de que as rodas da cama estavam destravadas é o elemento crucial que fulmina a tese defensiva. O dever de segurança

em um ambiente hospitalar
, como bem salientou o juízo sentenciante,
especialmente tratando-se de paciente idoso (62 anos à época) e em pós-operatório ortopédico imediato (menos de 24h da cirurgia), exige que o leito esteja fixo e seguro antes de qualquer aproximação do paciente.

Ainda que se admita
, ad
argumentandum
, que o paciente tenha tentado se levantar precipitadamente, tal fato não configura culpa exclusiva capaz de romper o nexo causal. Se a cama estivesse devidamente travada — como era
dever do hospital garantir, ela teria servido de apoio estável ao paciente, muito provavelmente evitando a queda ou mitigando suas consequências. O deslizamento da cama foi a causa determinante do desequilíbrio final e do impacto traumático.

Ademais, a técnica de enfermagem admitiu em seu depoimento que "virou as costas" para o paciente para afastar uma mesa, deixando um idoso recém-operado em uma cadeira de rodas ao lado de uma cama instável. Isso caracteriza falha no dever de vigilância. Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva do hospital e o dever de indenizar.

Resta a análise do valor da indenização. O juízo
a quo
fixou a quantia de R$ 15.000,00. O Autor pede R$ 100.000,00 e o Réu pede a redução.

Neste ponto, assiste razão parcial ao Autor.

O dano moral aqui não decorre de um mero aborrecimento ou de uma queda sem consequências. Estamos diante de um paciente que, já fragilizado por um acidente de trabalho, sofreu uma refratura dentro do hospital devido à negligência da equipe.

Os autos comprovam que o evento exigiu uma nova cirurgia (mais complexa que a primeira, com retirada de material, limpeza e nova fixação - vide ID
337424427
), aumentou drasticamente o tempo de recuperação (laudos mostram tratamento ativo em 2024 e 2025, três anos após o fato) e gerou sequelas físicas visíveis (encurtamento de 1,5 cm e limitação de movimento).

A violação à integridade física foi severa.
Assim como o
sofrimento físico e psicológico imposto ao Autor, que entrou no hospital para sarar uma fratura e saiu com uma lesão piorada, exige uma resposta jurídica mais contundente.

Desta forma, o
valor de R$ 15.000,00 mostra-se módico diante da extensão do dano (art. 944, CC) e não atende suficientemente à função pedagógica-
punitiva necessária para que o hospital reveja seus protocolos de segurança (travamento de camas).

Considerando os precedentes desta Corte em casos de erro médico e falha de segurança hospitalar com sequelas físicas, e sopesando a gravidade concreta (nova cirurgia), entendo que o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é mais adequado e proporcional. Este montante compensa o sofrimento prolongado da vítima sem gerar enriquecimento sem causa, e pune a negligência grave do
hospital requerido
.

Reforma-se a sentença neste ponto.

O Autor pleiteia a reforma da sentença para concessão de pensão vitalícia, alegando invalidez permanente para a função de motorista.

O art
igo
950 do Código Civil prevê pensão quando da ofensa resultar defeito que impeça o exercício da profissão.

Entretanto, para a concessão de pensão vitalícia integral a cargo do causador do dano, é necessário que haja nexo causal direto, imediato e exclusivo (ou determinante) entre o ato ilícito e a incapacidade total.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (COLÍRIO HIPOTENSOR). AGRAVAMENTO DE DOENÇA CRÔNICA. CEGUEIRA PARCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. RECURSOS
DESPROVIDOS .
I. Caso em Exame: 1. Ação indenizatória em que o autor alega falha na prestação do serviço público de saúde, devido à interrupção do fornecimento de colírio hipotensor,
resultando no agravamento de glaucoma e perda severa da capacidade visual.
II .
Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a responsabilidade dos réus pela interrupção do fornecimento de medicamento, e o consequente agravamento da saúde do autor; (
ii
) determinar a adequação do valor da indenização por danos morais; e (
iii
) a possibilidade de condenação em danos materiais (pensão mensal indenizatória). III. Razões de Decidir:
3 .
Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Estado de São Paulo, vez que os entes federados têm competência comum no tocante à prestação de assistência na área da saúde. 4. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, exigindo a demonstração de dano, conduta estatal e nexo causal. No caso, a interrupção do fornecimento do colírio contribuiu para o agravamento da condição do
autor .
A interrupção injustificada de fármaco essencial, fornecido de modo regular pelo Poder Público ao longo de anos, em contexto de doença grave e ameaçadora da visão, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando verdadeiro abalo à integridade psíquica e à esfera existencial do autor. Configurada a falha da Administração Pública na prestação da assistência farmacêutica, consubstanciada na interrupção do fornecimento de colírio hipotensor de uso contínuo (
travoprosta
0,04 mg/ml) prescrito ao autor, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais suportados. 5.
A incapacidade laborativa, por sua vez, não pode ser atribuída, de forma direta e específica, à conduta estatal, vez que se trata de patologia crônica, degenerativa
e multifatorial (glaucoma de ângulo aberto), com evolução documentada desde 2013, que foi acelerada pela suspensão temporária do medicamento, porém não restando demonstrado o nexo causal adequado na acepção dos
arts
.
403 e 950 do Código Civil, sedo inviável a concessão de pensão mensal.
IV. Dispositivo e Tese: 6. Recursos
desprovidos .
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil do Estado por omissão na entrega de medicamentos é objetiva, exigindo nexo causal entre a omissão e o dano. 2. A indenização por danos morais é devida quando a falha na prestação do serviço de saúde agrava a condição do
paciente .
Legislação Citada: CF/1988, art. 23, II; art. 37, § 6o; art.
196 .
CPC, art. 485, VI; art. 1.007, § 1o;
art
.
86. CC, art. 43; art. 927, parágrafo único;
art
.
884. Jurisprudência Citada: TJ-SP; Apelação no 1006792-66.2022.8 .26.0297; des. Rel. MARCOS PIMENTEL TAMASSIA; 1a Câmara de Direito Público;
j .
em 19/12/2024; TJ-SP; AP no 1005144-76.2016.8.26 .0292; des. Rel. KLEBER LEYSER DE AQUINO; 3a Câmara de Direito Público; j. em 20/04/
2022 .
Sentença mantida. Recursos desprovidos.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10004203520208260374 Morro Agudo, Relator.: Carlos von
Adamek
, Data de Julgamento: 18/12/2025, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/12/2025)
(
g.n
.)

Nesse passo, r
eexaminand
o-se
os laudos médicos acostados aos autos, verific
asse
uma complexidade clínica que impede o acolhimento integral deste pleito.

O Relatório Médico de ID 337424425 (Datado de 09/07/2024) e o de ID 337424435 (Datado de 11/02/2025), firmados pelo Dr. Thiago D'Angelis Ferreira, atestam que o Autor evoluiu com "
pseudoartrose
" (não consolidação óssea) e possui limitações definitivas.

Nesse sentido, escorreito os fundamentos da sentença que diante do
laudo de
fevereiro/
2025
(ID.
ID 337424435
),
não
há
demonstra
ção
que a queda contribuiu significativamente para o agravamento do estado clínico do demandante e para o sofrimento incapacitante
, pois o documento médico é
taxativo ao afirmar: "
No momento apresenta condições clínicas neurológicas que dificultam o tratamento cirúrgico necessário para melhora do quadro
".

Corroborando essa informação, o Laudo Neurológico de ID 337424433 (Datado de 04/02/2025) informa que o Autor faz tratamento para "crises convulsivas generalizadas".

Ora, a profissão de motorista de caminhão tanque (transporte de cargas perigosas) é absolutamente incompatível com o quadro de crises convulsivas/epilepsia, independentemente da lesão ortopédica.
Observa-se que a
incapacidade laboral do Autor é multifatorial.

Embora o acidente hospitalar tenha agravado sua condição física e gerado limitações de marcha, ele não é a causa única e exclusiva da invalidez total para a profissão, visto que a condição neurológica preexistente ou superveniente (não ligada ao trauma no processo) também o inabilitaria.

Logo, a incapacidade laborativa não pode ser atribuída, de forma direta e específica, à conduta
hospitalar
, não restando demonstrado o nexo causal adequado na acepção dos art
igos
403 e 950 do Código Civil, de modo que é inviável a concessão de pensão mensal.

O hospital responde pelo agravamento (refratura, nova cirurgia, extensão do tratamento), mas não pode ser compelido a pagar pensão vitalícia integral como se fosse o único causador da aposentadoria, quando há comorbidades graves que independem do ato ilícito.

N
esse diapasão, a
sentença foi precisa ao identificar essa ausência de nexo causal exclusivo para a incapacidade total.

Ante o exposto, em consonância com a fundamentação supra
, conheço dos recursos para
:

1)
NEG
AR
PROVIMENTO
ao Recurso
do
HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A.

2)
D
AR
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo Autor HERCIO DE SOUZA VISDOMINO, reformando a sentença
em parte,
apenas para
MAJORAR
o valor da indenização por danos morais para
R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em razão do desprovimento do recurso
do Hospital
,
majoro
os honorários advocatícios devidos pel
o
Apelante ao patrono do Apelado em mais
3
% (
três
por cento)
sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026